Tribunal: STF
Processo: SL 491
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na suspensão de liminar. Ordem de pagamento de precatório. Sequestro de verbas ocorrido antes do advento da EC nº 62/2009. Incidência imediata de norma processual. Efeito multiplicador. Risco à ordem econômica. Matéria com repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    1. Deve ser mantida a incidência da “vedação prevista no art. 97, § 13, do Dispositivo Transitório, com redação dada pela EC nº 62/2009, relativamente à impossibilidade de realização de sequestro de valores pertencentes a entes políticos que estejam realizando pagamentos de precatórios pelo regime especial” enquanto se aguarda o posicionamento definitivo do Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.



    2. Repercussão geral do tema já reconhecida nos autos do RE nº 659.172-SP ainda pendente de julgamento. 



    3. Agravo regimental não provido.